Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728815-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA AGRAVADO: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 0703787-07.2022.8.07.0017, proposta por CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE EIRELI - ME contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132766005 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a imissão do autor na posse do pavimento superior do imóvel localizado na SHRF ÁREA CENTRAL 03, Lote 13, Riacho Fundo I e concedeu o prazo de sessenta dias para a desocupação do imóvel, sob pena de desocupação coercitiva. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a TERRACAP licitou o terreno em questão, como terra nua, sem considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes (conforme Edital, Capítulo II, A, disposições básicas, 1.1, pág. 14 – ID 127048742 do processo de referência). Destaca que a Sra. Ana Cristina Pinheiro Henrique de Sousa foi a primeira detentora da concessão de uso do imóvel pela TERRACAP, em meados de 1998, e constituiu um condomínio com algumas pessoas, inclusive com o Sr. Marconi Campos de Queiroz Júnior, conforme documento de formalização do condomínio no ID 38790010, datado de 2007, o qual foi homologado judicialmente através de um acordo na Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse n.2003.01.1.084581-5, conforme documentos de ID 38790010 a 38790014, processo este eliminado em 04/10/2017 (ID 38790019). Assevera que as edificações foram realizadas em família no condomínio e que o agravado se utiliza de parte delas sem autorização dos condôminos. Aduz que o Sr. Marconi, parte integrante do condomínio e detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das benfeitorias é também sócio da agravante desde 2011, conforme contratos de ID 38789004 e 38789006, utilizando-se da sua cota parte do condomínio. No entanto, está sendo despejado de parte do prédio que é seu, sem sequer ser indenizado. Pondera, conforme o edital da licitação, item 47 que, nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. Advoga que o d. Magistrado de primeiro grau fundamentou no sentido de que a desocupação poderá ser revertida em caso de julgamento de improcedência da ação, o que não considera viável, visto que o fechamento da academia poderá ensejar a indenização de centenas de alunos, término do sustento das famílias dos funcionários do estabelecimento, bem como deslocamento de inúmeros aparelhos para lugar incerto. Ressalta que possui certificado de licenciamento conferido pela administração pública, em associação com órgãos de diversas especialidades, comprovando sua posse mansa, pacífica e de boa fé sobre o imóvel. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestado o cumprimento da ordem de imissão de posse e de desocupação do imóvel no prazo de sessenta dia. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum e pelo provimento do agravo. Preparo recolhido sob o ID 38790023. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão configurados os pressupostos para o sobrestamento dos efeitos de decisão concessiva de liminar em ação de imissão de posse proposta em desfavor da agravante. Nesta fase do agravo, esta Relatoria se limitará a apreciar os requisitos do efeito suspensivo pretendido, analisando a relevância da argumentação recursal e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por oportuno, verifica-se que o perigo da demora está evidenciado na iminência da desocupação forçada do imóvel, visto que o mandado de imissão na posse (ID 133175069 na origem) já foi cumprido e devolvido ao cartório, tendo se iniciado a contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no processo originário (ID 134032985). Por outro lado, o imóvel consta com a compra e venda registrada na matrícula imobiliária em nome do agravado (ID 127048730 – pág. 2) em decorrência da homologação de licitação (ID 127051215) Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A ação de imissão de posse constitui demanda de natureza petitória, assegurando ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem, o exercício dos atributos da propriedade. Nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/1997: É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. A agravante destaca que o seu direito de preferência postulado na licitação da TERRACAP foi indeferido, conforme o resultado constante do Aviso de Homologação e Convocação no ID 127051215. Destaca que a desocupação do imóvel provocará danos irreversíveis a várias pessoas e que, caso desocupe o imóvel, não receberá a indenização pelas benfeitorias feitas no local. Além disso, ressalta que em nenhum momento, nos autos originários, o agravado demonstrou que é o proprietário da edificação, mas somente que foi o licitante vencedor da licitação da Terracap, terra nua, e que a edificação realizada no terreno decorreu de condomínio estabelecido e homologado judicialmente entre várias pessoas, inclusive com o sócio proprietário da agravante, Sr. Marconi Campos de Queiroz Júnior, detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das benfeitorias, conforme o respectivo acordo (ID 38790010). Nessa senda, a despeito do agravado demonstrar haver adquirido a propriedade do imóvel, mediante a homologação da licitação, verifico que há situações que precisam ser melhor esclarecidas no processo originário. Destaque-se a existência do termo de compromisso no ID 38790010, datado de 2007 e autenticado no ano de 2008, no qual consta que o imóvel objeto da demanda se encontra ocupado por outra academia e pelo agravado. O instrumento em questão assegura ao Sr. Marconi Campos de Queiroz Junior, sócio da agravante, o direito a 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade das benfeitorias e os frutos e despesas de qualquer tipo, incluindo-se a dívida oriunda com o contrato de concessão do direito real de uso com a TERRACAP em nome de ANA CRISTINA PINHEIRO HENRIQUE DE SOUSA. Ressalte-se que próprio edital de licitação (ID 127048742- págs. 14 e 15) prevê: CAPÍTULO II A) DISPOSIÇÕES BÁSICAS 1. A presente Licitação Pública, na modalidade de Concorrência, tem por objeto a alienação dos imóveis de propriedade da Terracap descritos no Capítulo I. 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes. (...) 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. (grifo nosso) Assim, em tese, a solução posta pela decisão agravada não parece correta, pois essas questões precisam ser melhor esclarecidas através de dilação probatória, no curso do processo, já que provavelmente o autor da demanda deverá indenizar o sócio da empresa agravante em decorrência da edificação erigida no imóvel adquirido. Chama a atenção que na ação de imissão na posse não tenha sido trazida essa questão do condomínio, tendo como parte integrante inclusive o sócio proprietário da agravante. É preciso levar-se em consideração também a necessidade de atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, em conformidade com o art.8o, do Código de Processo Civil. A desocupação do imóvel pela agravante trará danos irreversíveis pois ela terá que indenizar os alunos já matriculados, demitir os funcionários e retirar todo o equipamento em menos de sessenta dias. Quanto ao tema sobre a necessidade de dilação probatória em questão de reintegração de posse, confira-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. RISCO DE DANO GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. 1.2. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial. Por isso, seu objeto é limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 3. Para a concessão da ordem de reintegração de posse, mostra-se necessário que a decisão esteja fundamentada em juízo de quase certeza. 3.1. Inexistindo elementos seguros de qual das partes possui a melhor posse da coisa, mostra-se temerária a ordem de reintegração de posse deferida na origem, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1602120, 07064160520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PRELIMINAR DE DOAÇÃO. USUFRUTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Constatada a existência de litígio acerca do negócio havido entre as partes, faz-se necessária a dilação probatória para entendimento das circunstâncias em que a posse do imóvel foi dada à autora. 2.Recurso não provido. Unânime. (Acórdão 1434751, 07137569720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA NA INICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL REFORMATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONSTATAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NA ORIGEM. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE FATOS E APRESENTAÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADOS PELA INSTÂNCIA A QUO. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. 1.2. In casu, constatam-se muitos pontos controvertidos aventados em sede de contrarrazões relacionados às lides envolvidas na origem, os quais demandam uma cognição mais aprofundada não alcançável nesta via estreita do agravo de instrumento. 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. 2. Das circunstâncias fático-jurídicas emanadas dos autos, se mostra verossímil a pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada. Isso porque calcado no direito constitucional à moradia e no postulado da função social da propriedade (CF/88, arts. 5o, XXIII, 6o, dentre outros) se vislumbra mais prudente, neste momento processual, diante da prejudicialidade externa configurada na origem, suspender a ação de reintegração de posse, ainda em curso no mesmo Juízo, até a resolução do mérito da ação anulatória de negócio jurídico - ou até o julgamento conjunto das referidas ações -, eis que o resultado desta última pretensão pode repercutir substancialmente na apreciação daquela antecedente. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1095222, 07146565620178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, apesar da demonstração de que o agravado foi o licitante vencedor da licitação do imóvel objeto da demanda, faz-se necessária a dilação probatória, com o devido contraditório e ampla defesa no processo originário, a fim de que sejam aferidos os requisitos para a tutela almejada. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 09:12:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.